Tribunal: STF
Processo: AI 761646
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTAS: 1. SERVIDOR PÚBLICO. Concurso Público. Direito líquido e certo à nomeação do candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público. Oposição ao poder discricionário da Administração Pública. Repercussão geral reconhecida no RE nº 598.099-RG/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 05.3.2010. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a nomeação de candidato classificado entre as vagas previstas no edital de concurso público.



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem para os fins do art. 543-B do CPC.